Tribunal: TJDFT
Processo: 0734404-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734404-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: João Camilo Rangel Réu: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e s p a c h o Com fundamento no art. 437 do CPC, manifeste-se o autor a respeito da contestação oferecida pela ré (Id. 34355355), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 12 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator